Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707421-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE FATIMA DE BRITO FARIA AGRAVADO: LUIS FELIPE REBELATTO, THIAGO DE SOUZA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DAYSE FÁTIMA DE BRITO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, em sede de execução de título extrajudicial movida por LUIS FELIPE REBELATTO em face de THIAGO DE SOUZA FARIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante para suspender o leilão dos imóveis penhorados, afastou a alegada nulidade decorrente da intimação por edital e rejeitou o pedido de devolução de prazo e de reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão de ID 253587448, autorizando o prosseguimento da alienação judicial. Em suas razões recursais (ID 81477809), a terceira agravante afirma que é coproprietária dos três imóveis penhorados nos autos de origem, correspondentes às matrículas CRI 60.558, 60.559 e 60.560, situados em Caldas Novas/GO, oportunidade em que restou determinada sua intimação, na forma do art. 842 do CPC, para ciência da penhora e exercício de direitos de meação e preferência. Argumenta que, sendo considerada revel por intimação ficta, deveria haver nomeação de Curador Especial, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes. Afirma que, ao tomar ciência tardia do andamento processual, peticionou requerendo a nulidade da intimação editalícia e a remessa dos autos à d. Defensoria Pública para fins de curadoria, mas a r. decisão agravada rejeitou tal pretensão sob o fundamento de que não é parte no processo e que a penhora recaiu apenas sobre a meação do executado. Sustenta que tal entendimento viola o devido processo legal e o contraditório substancial, pois, ainda que não figure formalmente no polo passivo, é interessada necessária na medida em que a alienação judicial alcança diretamente sua esfera patrimonial. Aduz que a ausência de Curadoria Especial acarretou prejuízo concreto, inclusive impossibilitando impugnar a avaliação judicial, que fixou valores irrisórios de R$ 55.000,00 por unidade (ID 251127003), e obstando o exercício regular do direito de preferência. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da intimação por edital, bem como de todos os atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à fase de regularização processual, com nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial, assegurando-se novo prazo para apresentação de impugnação à penhora ou embargos de terceiro. Preparo regular (ID 81477599). É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim dispôs a r. decisão agravada, “in verbis”: “A terceira interessada, DAYSE FATIMA DE BRITO, compareceu espontaneamente aos autos (ID 266767986) e pleiteou a concessão de tutela cautelar nos seguintes termos: b) A concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA DO LEILÃO dos imóveis (Id 264002939), oficiando-se o Leiloeiro Público com urgência; c) O reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir da decisão de Id 253587448, inclusive, devendo os autos retornar à fase de regularização da representação da cônjuge; d) A DEVOLUÇÃO DO PRAZO INTEGRAL para que a Peticionante apresente sua Impugnação à Penhora/Embargos, garantindo-lhe o resguardo de sua meação e o exercício do contraditório substancial. 2.Vieram os autos conclusos. Fundamentação 3.De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[i]. 4.A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[ii], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[iii], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[iv]. 5.Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[v]. 6.Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[vi]. 7. Na hipótese vertente, verifico, em uma primeira mirada, que não há probabilidade no direito da peticionante, considerando-se que a sua intimação foi feita de forma ficta, via edital (ID 248683391) e não há, na legislação processual, norma que determine a remessa dos autos à Curadoria Especial para representação de quem, sequer, é parte na demanda. 8. Para além disso, não vislumbro o prejuízo alegado pela terceira interessada capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade de atos processuais, porquanto a medida constritiva outrora determinada no ID 156377986 se limitou a penhorar 50% dos imóveis indicados pelo credor, ou seja, somente a meação do ora devedor. 9. De todo modo, eventual insurgência da coproprietária quanto à alienação judicial dos imóveis deveria ser objeto de ação autônoma para tanto, de modo que a petição de ID 266767986 não se presta a indicar, neste momento processual, eventual rediscussão acerca da penhora levada a efeito no processo. 10.Logo, imperioso o indeferimento da tutela incidental. Dispositivo 11.Ante o exposto, indefiro a tutela provisória pretendida. 12. Aguarde-se a realização do primeiro pregão com data já designada (ID 264002939) e prossiga-se a alienação judicial nos termos da decisão de ID 258061194. 13.Intimem-se.” Verifica-se que a insurgência recursal gira em torno da alegação de nulidade absoluta decorrente da intimação da terceira agravante por edital, seguida do prosseguimento do feito para a fase expropriatória sem a nomeação de curador especial. Não obstante a pertinência teórica do argumento quanto à necessidade de curadoria ao réu revel citado por edital, importa destacar que a agravante não ostenta a qualidade de parte na execução originária. Trata-se, na verdade, de terceira interessada, cônjuge do executado, cuja intimação foi determinada apenas para ciência da penhora incidente sobre a fração ideal pertencente ao devedor, em observância ao disposto no artigo 842 do CPC, sem que isso lhe confira automaticamente a condição de sujeito passivo da relação processual. Nesse sentido, o CPC dispõe: “Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.” A previsão do artigo 72 do CPC dirige-se de modo específico às partes que, citadas por edital ou com hora certa, quedam-se inertes, circunstância que atrai a necessidade de curadoria especial, tendo em vista a formação da relação jurídica processual e o desenvolvimento válido e regular do processo. Não há, entretanto, extensão normativa automática dessa proteção a terceiros que, conquanto atingidos reflexamente pelos efeitos da constrição, não integram o polo passivo nem possuem dever jurídico de contestar ou apresentar defesa formal. A intimação do cônjuge para ciência de penhora não o transforma em parte, nem lhe impõe ônus processual equiparável ao do executado. Assim, a ausência de curador não configura vício de nulidade insanável, pois não houve citação destinada à formação de relação processual, mas mero ato de ciência exigido para resguardar eventual manifestação quanto à meação. Ademais, há nos autos elementos que revelam que o executado, marido da agravante, possui ciência inequívoca da execução desde, pelo menos, junho de 2022, quando apresentou embargos à execução nos autos no 0704600-28.2022.8.07.0019. É pouco plausível admitir que, convivendo com o executado, a terceira agravante desconhecesse por completo a existência da demanda e das medidas nela adotadas, inclusive a penhora sobre os bens comuns do casal. Tal circunstância, somada ao fato de que somente após a publicação do edital de leilão a agravante apresentou manifestação nos autos de origem, lança dúvida sobre a alegação de real ausência de ciência inequívoca dos atos processuais realizados, podendo caracterizar, em tese, nulidade de algibeira, instituto repudiado pela jurisprudência por afrontar a boa-fé objetiva e a cooperação processual. A alegação de prejuízo concreto também não se demonstra de forma inequívoca, pois a penhora recaiu estritamente sobre a fração ideal pertencente ao executado, inexistindo expropriação direta da meação da agravante. A proteção ao patrimônio desta permanece assegurada pelo próprio regime jurídico que disciplina a alienação judicial, o qual determina a reserva da parte correspondente e possibilita a manifestação posterior em caso de irregularidades. Dessa forma, ausente previsão legal que imponha a nomeação de curador especial a terceiros intimados por edital e não demonstrado prejuízo efetivo decorrente da ausência de curadoria, inexiste nulidade a ser reconhecida, razão pela qual os atos processuais subsequentes permanecem hígidos. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial, a probabilidade do direito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora